Tribunal: CARF
Processo: 13839.721184/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721184/2011-03
ACÓRDÃO
2001-007.782 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA REGINA AKSTEIN COHN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. NECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no
9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades ou quando tiver sido
declarado beneficiário em sua DIRPF. No presente caso houve declaração
de dependente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.782 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721184/2011-03
2

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de IRPF suplementar – exercício 2009 – exigido após revisão interna da
autoridade administrativa em razão da glosa de deduções consideradas indevidas a título de :
 Previdência Oficial – R$ 75,19;
 Despesas médicas – R$ 20.000,00;
 Incentivo – R$ 619,28;
Após ter sido intimado do auto de infração o sujeito passivo apresentou
impugnação de fls. 02/12 por meio da qual alega, fundamentalmente, que a glosa com previdência
foi realizada com erro. Quanto às despesas médicas afirma que os documentos apresentados que
comprovam a efetiva realização dos serviços cumprem todas as exigências legais e, quanto aos
incentivos, que foram realizados dentro dos limites legais. Ao final, acrescenta que a motivação da
infração não foi objetiva, cabendo ao Fisco realizar a prova das
alegações estampadas na Notificação de Lançamento.
Acórdão de fls. 73/78 manteve integralmente o lançamento salientando que a
despesa relativa à previdência não foi contestada tornando-se, assim, incontroversa. Quanto às
deduções relativas a despesas médicas foram mantidas por falta de indicação do beneficiário nos
recibos apresentados e, por fim, quanto aos incentivos, a dedução foi considerada incorreta por
não
terem
as
doações
sido
realizadas
diretamente aos
fundos controlados
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente ou ao
Fundo Nacional de Cultura (FNC). Foi ainda salientado que a aquisição de quotas representativas
de direitos de comercialização de projetos de investimento em obras brasileiras, para Incentivo à
Atividade Audiovisual, também possui amparo para dedução do imposto. O acórdão restou assim
ementado:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.782 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721184/2011-03
3
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Considera-se não
impugnada,
portanto
não
litigiosa,
a matéria
que
não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à co
mprovação mediante documentação hábil e idônea. São restabelecidas as despesas comprovada
s com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO.
Para fins de dedução do imposto devido, a título de incentivo, a doação das contribuições deve
ser feita diretamente aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacion
al dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Nacional de Cultura (FNC). A aquisição de
quotas representativas de direitos de comercialização de projetos de investimento em obras b
rasileiras, para Incentivo à Atividade Audiovisual, possui amparo para dedução do imposto.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qu
al seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Contra a mencionada decisão foi interposto recurso voluntário de fls. 83/94 no qual
o sujeito passivo alega que impugnou a despesa relativa a previdência, no que tange às despesas
médicas reafirma que os documentos apresentados cumprem as formalidades legais e quanto aos
incentivos argumenta apenas que realizou o procedimento em conformidade com a lei, não tendo
sido apresentado nenhum outro documento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Quanto à glosa relativa a previdência a própria contribuinte afirma ter sido
decorrente de um erro, razão pela qual não deve ser restabelecida.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.782 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721184/2011-03
4
No que concerne às deduções com despesas de incentivo valho-me do Art. 114, §
12, inciso I do RICARF. Isso porque os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente,
foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões
estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Por fim, a motivação do lançamento, mantido pela DRJ para as glosas de despesas
médicas relacionadas aos pagamentos realizados pela Recorrente à profissional Jane Abou
Mourad, cinge-se à ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados. É ver trecho da
decisão nesse sentido:
“Para comprovar o direito ao restabelecimento da despesa médica de R$ 20.000,00, paga à
profissional Jane Abou Mourad, foram trazidos aos autos os recibos de fls. 38/44. No entanto,
direito não assiste ao Interessado. Compulsando estes documentos, depreende-se que
os requisitos expostos na legislação não foram cumpridos, pois persiste a ausência de indicação
dos beneficiários de tais gastos.”
Quanto ao tema relativo à ausência de beneficiário em recibos médicos, importante
nos atentarmos para o disposto na Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013, segundo a
qual:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS MÉDICAS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em
nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse
foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a especificação
do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros
meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora do referido
documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil (CPC), art.
332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no
3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.”
No caso dos autos, às fls. 31 em sua DIRPF há declaração de dependente. Nesse
caso, conforme expressamente delimitado na Solução de Consulta, por haver dependente
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.782 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721184/2011-03
5
declarado deveria ter sido realizada a especificação do beneficiário do serviço no recibo médico.
Essa falta poderia facilmente ter sido suprida por meio de uma declaração da prestadora do
serviço indicando quem seria o beneficiário desse serviço, ou qualquer outro meio de prova, mas
não identifiquei nos autos nenhuma prova nesse sentido.
Por essa razão não foi considerada a presunção de que os serviços teriam sido
prestados ao contribuinte que os declarou em sua DIRPF.
Ante o exposto, o lançamento deve ser mantido.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 117
DF CARF MF
Original